Tribunal: TJBA
Processo: 8088368-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088368-54.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NADINE EDUARDA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO BERNARDINO DOS SANTOS FERNANDES, FELIPE DOS SANTOS DE PAULA, RUAN CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: SAVI COSMETICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE DOS SANTOS DE PAULA, RUAN CARLOS DE OLIVEIRA, THIAGO BERNARDINO DOS SANTOS FERNANDES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CARÁTER PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e morais, em razão da não entrega de produto adquirido pela consumidora em plataforma eletrônica, condenando a empresa ré à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a responsabilidade civil da fornecedora pela não entrega do produto adquirido pela consumidora; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando sua função compensatória e pedagógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.
4. A ausência de comprovação da entrega do produto, aliada à falha na prestação do serviço, evidencia o ilícito contratual e impõe a restituição do valor pago, inclusive na forma determinada na sentença.
5. A não entrega do produto extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais, sobretudo quando o consumidor é compelido a buscar o Poder Judiciário para ver resguardado direito básico.

6. A indenização por dano moral deve observar, além do caráter compensatório, a função pedagógico-punitiva, de modo a desestimular práticas abusivas e reiteradas no mercado de consumo.
7. O quantum indenizatório fixado mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência, não havendo justificativa para sua alteração.

IV. DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 12, 14, 30 e 39; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.05.2015; TJBA, Apelação nº 8000758-09.2021.8.05.0221, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,

e o fazem de acordo com o voto do Relator.